Tribunal: TJSP
Processo: 1512687-32.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias que revelam que o réu, embora primário, faz do crime seu meio de vida – Benefício incabível – Regime fechado mantido – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não cabimento – Recurso improvido.